Tribunal: TJDFT
Processo: 0713411-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DA ALEGADA PRESCRIÇÃO PARCIAL. SERVIDORA PÚBLICA. ATUAÇÃO COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE DEMONSTRADA. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXTERNAS. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDA. PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. CABIMENTO DO DECOTE DAS PARCELAS RECEBIDAS ADMINISTRATIVAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença que pronunciou a prescrição das parcelas anteriores a 18 de agosto de 2017 e, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar o direito da parte requerente à percepção do auxílio transporte e para condenar o réu a pagar a quantia de R$24.780,00, referente ao auxílio transporte devido no período de 09/2017 a 07/2022, bem como às parcelas vencidas após o ajuizamento da ação e até a implementação no contracheque da parte autora.
2. Inicialmente, identifica-se que o recurso interposto pela parte autora confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
3. Rejeita-se a insurgência recursal acerca da prejudicial ao mérito, pois o Juízo de origem, na sentença, reconheceu a prescrição de parcelas anteriores a 18 de agosto de 2022. Desse modo, a condenação não abrange as parcelas alcançadas pela prescrição.
4. No caso, a parte autora logrou comprovar o exercício do cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, previsto na Lei Distrital 5.237/2013, regime jurídico estatutário (ID 47450183). A alegação de vício na alteração de regime jurídico de celetista para estatuário não é objeto da presente demanda, devendo prevalecer a presunção de legalidade e de veracidade da informação de incidência do regime jurídico estatutário descrita nos contracheques da autora.
5. Ainda se considerado o comprovado exercício de função de chefia, o Boletim de Trabalho em Campo – Programa de Controle de Vetores Biológicos (ID 47450182 - Pág. 5) constitui prova apta a demonstrar o trabalho externo realizado pela parte autora.
6. O teor da Portaria 149, de 28/05/2021, da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, não obsta o pagamento da indenização pelo uso de veículo próprio aos ocupantes dos cargos da carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal que exercem função de chefia e continuam exercendo atividades externas, situação devidamente demostrada na hipótese em evidência.
7. Segundo os documentos acostados aos autos, a concessão da indenização pelo uso de veículo próprio, no caso concreto, observa os critérios exigidos pela Portaria 149, da Secretaria de Estado de Economia o Distrito Federal.
8. Conforme dispõe o Art. 106 da Lei Complementar 840/2011, o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento.
9. Transcreve-se o Art. 8o da Lei Distrital 5.237/2013: “O agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, atuando nos programas de saúde ambiental relacionados a fatores biológicos e não biológicos e controle de endemias, zoonoses e outras ações que se façam necessárias desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS”.
10. Nesse trilhar, o caso concreto deve ser analisado sob a ótica da Lei Distrital 5.237/2013, que regulamenta a carreira de vigilância ambiental e atenção comunitária à saúde, cujo Art. 22, §1o, estabelece o pagamento da indenização em contexto.
11. Ressalta-se que a lei não exige a comprovação do valor efetivamente dispendido mensalmente para o pagamento da indenização de transporte, principalmente porque a realização de trabalhos externos é inerente às atribuições daquele que atua como Agente de Vigilância Ambiental, e por trata-se de valor mensal fixado na legislação.
12. O pagamento da indenização por uso de veículo próprio em atividades externas encontra-se estabelecida na Lei 5.237/2013, inexistindo, portanto, concessão judicial com base no Princípio da Isonomia e a alegada afronta à Súmula Vinculante 37.
13. Consoante já foi objeto de análise desta Turma Recursal (Acórdão n. 1614092, 07012002920228079000, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 23/9/2022), o objeto da pretensão deduzida em juízo é a declaração do direito à indenização de transporte e não o valor vigente à época, especialmente considerando os possíveis reajustes que podem ser concedidos pelo ente público. O valor da indenização, incluídos os reajustes legais, é consectário lógico para a efetiva prestação jurisdicional. Nesse sentido: Acórdão 1607784, 07240084820218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022.
14. Com efeito, a parte autora faz jus à indenização estabelecida no Art. 106 da Lei Complementar Distrital 840/2011 e no Art. 22 da Lei 5.237/2013, observado os reajustes legais previstos no Decreto 42.896/2022 e na Lei 7.098/2022, durante o período de comprovada atuação em trabalhos externos, com atribuições próprias do cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde.
15. Inexiste nos autos provas de que a parte autora se desloca diretamente para o trabalho externo sem se deslocar para o local da sua lotação, não se verificando vício na condenação do réu ao pagamento de indenização por uso de veículo próprio em atividades externas em razão da percepção de auxílio transporte até o mês de julho de 2021.
16. Contudo, em observância a vedação ao enriquecimento ilícito, deve ser deduzida da condenação o montante comprovadamente recebido administrativamente pela parte autora a título de “INDENIZACAO DE TRANSPORTE EST” e de “GAVAS-LEI 7.098/2022” (Fichas financeiras - ID 47450198 - Pág. 17) a partir de agosto de 2021.
17. Não há condenação ilíquida quando o valor da condenação depende de simples cálculos aritméticos, os quais devem ser apresentados pela parte autora no cumprimento da sentença.
18. Sentença parcialmente reformada para deduzir da condenação os valores comprovadamente recebidos pela parte autora a título de “INDENIZACAO DE TRANSPORTE EST” e de “GAVAS-LEI 7.098/2022”a partir de agosto de 2021.
19. Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido. Inocorrência de prescrição. Parcialmente provido.
20. Sem custas processuais, ante da isenção do ente distrital. Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Art. 55 da Lei 9099/95).
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Art. 2o e 46 da Lei 9.099/95.